Tribunal: STF
Processo: RE 1582431
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA.. VOSORITIDA (VOXZOGO ®). DOENÇA DE ACONDROPLASIA (CID 10: Q 77.4). PARCER FAVORÁVEL DO NATJUS ESPECÍFICO PARA O CASO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DO STF). ACRESCIDAS MEDIDAS DE CONTROLE NO CURSO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DA UNIÃO E DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDAS.SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de remessa necessária e de apelações da União e do Estado da Bahia contra a sentença em que se julgou procedente a pretensão do autor, representada por sua genitora, para, confirmando a tutela provisória de urgência, que os apelantes lhe forneçam o medicamento Vosoritida (Voxzogo ®), conforme prescrição médica, necessário para o tratamento da doença acondroplasia (CID 10: Q 77.4).
2. O juízo de origem, considerou o teor da Nota do NATJUS/TJ-BA , específica para o caso, bem como o relatório médico trazido pelo autor, determinando que o Estado da Bahia providenciasse o fornecimento desse medicamento, nos termos da prescrição médica, devendo a União financiar a aquisição do medicamento, mediante ressarcimento ou incremento nos repasses ordinários destinados à assistência farmacêutica, tendo a obrigação subsidiária de realizar sua aquisição. Determinou algumas cautelas para o controle do fornecimento desse fármaco.
3. Considerando que o fármaco Vosoritida possui registro na Anvisa, há recomendação médica e Nota Técnica do NATJUS indicando seu uso como o único disponível para o tratamento da acondroplasia e adequado ao caso, não disponibilizando o SUS de tratamento eficaz alternativo. Portanto, deve-se reconhecer o direito ao fornecimento desse medicamento ao autor, nos termos da prescrição médica, mantendo a liminar concedida no Juízo de primeiro grau, pois confirmada a presença de prova inequívoca e de perigo dedano irreparável. Precedentes: AG 1003221-03.2023.4.01.0000, Juiz Federal Alysson Maia Fontenele (Conv.), TRF1 – 12ª Turma, PJe 24/10/2023 PAG; AC 1047324-17.2022.4.01.3400, Juiz Federal Emmanuel Mascenade Medeiros (Conv.), TRF1 - Quinta Turma, PJe 07/03/2024 PAG e AG 1035347-43.2022.4.01.0000, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, TRF1 - Quinta Turma, PJe 20/02/2024 PAG.
4. Seguindo o STJ, deve-se manter a determinação dada na sentença de que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento seja do Estado da Bahia. Caso não resolvido administrativamente entre entes federativos, a determinação do responsável financeiro para a execução dessa obrigação e de eventual ressarcimento dar-se-ão na fase de cumprimento da sentença.
5. Remessa necessária e apelações da União e do Estado da Bahia conhecidas e não providas. Sentença mantida com a adição de cautelas adicionais no curso do fornecimento do fármaco, nos termos consignados no voto.
6. Cabimento da majoração dos honorários advocatícios arbitrados na origem de R$ 1.000,00 para de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para cada réu, a teor do disposto no art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC, tendo em vista a natureza de causa de valor inestimável.” (Apelação Cível nº 1016583-88.2022.4.01.3304, 12ª Turma, Rel. Des. Federal Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann, j. em 05.7.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 198, caput, § 1º, da Constituição da República, bem como contrariedade aos Temas nº 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela manutenção da sentença que condenou a União e o Estado da Bahia ao fornecimento de medicamento ao autor, considerando a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) quanto deste Supremo Tribunal Federal (Tema 793):

“Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça apreciou a questão do fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS em sede de recurso repetitivo (Tema nº 106, REsp 1.657.156/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018), admitindo o fornecimento de fármacos não constantes das listas do SUS em caráter excepcional, desde que atendidos três requisitos fixados na tese. Confira-se:
[...]
No caso dos autos, todos esses requisitos estão preenchidos. Comprovou-se, por meio de laudo médico trazido pelo autor e por meio de Nota Técnica do NATJUS/TJ-BA, que o SUS não disponibiliza tratamento eficaz alternativo à referida doença, sendo o fármaco Vosoritida o único registrado na Anvisa disponível para o tratamento da acondroplasia e adequado ao caso. Sobre o ponto, vale a transcrição da Nota Técnica do NATJUS/TJ-BA (Id nº 319350753):
[...]
Em relação à responsabilidade para o fornecimento de medicamento, o Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca do tema em Tese de Repercussão Geral:
[...]
Assim, os entes federados podem ser demandados solidariamente como litisconsortes passivos nas demandas em que se pretende tratamento médico, devendo o julgador considerar a repartição de competências próprias do SUS, no caso concreto, para direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo seu financiamento.
Por sua vez, o STJ firmou o entendimento acerca do Tema nº 793 do STF no sentido de que a determinação do ente federado que será responsável financeiro para a execução da obrigação de fornecimento de medicamento e o eventual ressarcimento devem ser feitos no cumprimento de sentença.
[...]
Seguindo o entendimento do STJ, deve-se manter a determinação dada na sentença de que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento seja do Estado da Bahia. Caso não resolvido administrativamente entre entes federativos, a determinação do responsável financeiro para a execução dessa obrigação e de eventual ressarcimento dar-se-ão na fase de cumprimento da sentença.”

Instado a realizar eventual juízo de adequação em face dos Temas nº 6 e 1.234 da Repercussão Geral, a Corte a quo exerceu juízo negativo de retratação, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte:

“O juízo de retratação, no caso dos autos, versa sobre possível divergência entre o acórdão proferido por esta 12ª Turma e o entendimento firmado pelo STF nos temas 6 e 1234, em relação ao fornecimento de fármacos de alto custo não incorporados ao SUS, objeto do Recurso Extraordinário da União.
Sobre a questão, foi fixada a seguinte tese no julgamento do Tema 6 do STF. Vejamos o que importa à solução da controvérsia:
[...]
Ainda, o STF estabeleceu as seguintes diretrizes no julgamento do Tema 1234:
[...]
Sob esse prisma, no caso em apreço, o fármaco requerido pela parte autora, qual seja VOXZOGO (vosoritida), para tratamento da doença que a acomete, não foi analisado pela CONITEC e não há protocolo clínico para a doença (PCDT), razão pela qual não há ato administrativo a ser considerado pelo Poder Judiciário. Não bastasse, está atendido o requisito da comprovação científica.
Isso porque houve manifestação técnica favorável do NatJus para a hipótese em apreço, com apontamento da existência de evidência da segurança e eficácia do fármaco para a doença que acomete a parte autora. Nesse sentido, colaciono o seguinte:
[...]
No que tange ao fármaco, retira-se das manifestações técnicas que seu uso é indicado para o tratamento da acondroplasia (ACH) em pacientes cujas epífises não estão fechadas. Trata-se, portanto, de um elemento a ser avaliado para a concessão do medicamento. Nessa perspectiva, na espécie, está atendido o requisito. O NatJus, por ocasião de sua manifestação, assim apontou:
[...]
Por fim, em relação aos argumentos apresentados pelo Estado da Bahia, observa-se que o fármaco vem sendo fornecido e custeado pela UNIÃO. Desta feita, eventual ônus supletivo suportado pelo Estado deve ser ressarcido pela via administrativa, conforme estabelecido nos já referidos temas do STF.”

Nesse cenário, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa das Teses firmadas nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral. Ainda que assim não fosse, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-08-2024)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente